Tribunal: STJ
Processo: 5003394-19.2022.8.21.0059
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928499 - RS (2025/0162776-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ENGENHO VELHO LTDA
EMBARGANTE
: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LAGOA DO ARMAZEM
LTDA
EMBARGANTE
: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAGISTERIO LTDA
EMBARGANTE
: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RCR LTDA
EMBARGANTE
: AUTO POSTO PEGASO LTDA
EMBARGANTE
: MMAS - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: SIMONE FALEIRO DE QUADROS - RS051874
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
ROBERTA VIEIRA BALSEMÃO - RS078219
EMBARGADO
: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - SP198286
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de vícios
previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022

2. A parte embargante alega que o acórdão é obscuro,
contraditório, omisso ou contém erro material, enquanto a parte
embargada requer a rejeição dos embargos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração são cabíveis, considerando a alegação de vícios no
acórdão embargado, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.

III. Razões de decidir

4.Não há erro material quando a decisão apresenta redação
correta e exatidão nos elementos essenciais do processo, sendo o
erro material caracterizado por equívoco evidente e formal.
Documento eletrônico VDA52609871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/11/2025 12:02:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 7cf95d7c-4cb1-4ea9-8a58-d33cf10ca139

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52609871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/11/2025 12:02:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 7cf95d7c-4cb1-4ea9-8a58-d33cf10ca139

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928499 - RS (2025/0162776-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ENGENHO VELHO LTDA
EMBARGANTE
: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LAGOA DO ARMAZEM
LTDA
EMBARGANTE
: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAGISTERIO LTDA
EMBARGANTE
: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RCR LTDA
EMBARGANTE
: AUTO POSTO PEGASO LTDA
EMBARGANTE
: MMAS - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: SIMONE FALEIRO DE QUADROS - RS051874
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
ROBERTA VIEIRA BALSEMÃO - RS078219
EMBARGADO
: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - SP198286
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de vícios
previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022

2. A parte embargante alega que o acórdão é obscuro,
contraditório, omisso ou contém erro material, enquanto a parte
embargada requer a rejeição dos embargos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração são cabíveis, considerando a alegação de vícios no
acórdão embargado, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.

III. Razões de decidir

Documento eletrônico VDA52402688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:09
Código de Controle do Documento: 61ed6c67-dae3-433c-8ad8-4022d9b9e17f

4.Não há erro material quando a decisão apresenta redação
correta e exatidão nos elementos essenciais do processo, sendo o
erro material caracterizado por equívoco evidente e formal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo com base no óbice referido na Súmula 182/STJ.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada pugnou pela rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, conforme se dessume de sua ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 /STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, ao fundamento de deficiência na fundamentação recursal.
Segundo a decisão agravada, o recurso especial deixou de indicar, de
forma clara e precisa, os dispositivos de lei federal tidos por violados ou
objeto de dissídio jurisprudencial, atraindo a incidência da Súmula 284
do STF. A parte agravante alegou o preenchimento dos requisitos legais,
enquanto a parte agravada, intimada nos termos do
§ 2o, do
art. 1.021,
CPC, defendeu a manutenção da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno
impugna de forma específica e suficiente o fundamento de deficiência na
fundamentação recursal, com ausência de indicação clara dos
Documento eletrônico VDA52402688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:09
Código de Controle do Documento: 61ed6c67-dae3-433c-8ad8-4022d9b9e17f

dispositivos legais tidos por violados, apto a afastar a incidência da
Súmula 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
entender que a parte recorrente deixou de indicar, de forma específica, os
dispositivos legais federais violados ou objeto de divergência
jurisprudencial, atraindo a aplicação da
4.
Súmula 284/STF.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera menção
genérica a dispositivos legais não supre o ônus constitucional de
fundamentação adequada, sendo indispensável a indicação precisa dos
artigos de lei supostamente violados.
5. A impugnação apresentada pela parte agravante é genérica, sem
enfrentar diretamente o fundamento da decisão agravada, razão pela
qual incide, por analogia, a Súmula 182 do STJ, segundo a qual "é
inviável o agravo que não impugna especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
6. Diante da ausência de fundamentação específica e suficiente, não se
conhece do agravo interno, nos termos do
III, do CPC,
art. 932,
combinado com o
-E, V, do RISTJ.
art. 21
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno não conhecido.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
Documento eletrônico VDA52402688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:09
Código de Controle do Documento: 61ed6c67-dae3-433c-8ad8-4022d9b9e17f

3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Não há
quando a decisão embargada apresenta redação
erro material
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O erro
material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como a
grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
No caso dos autos, a decisão da Presidência entendeu que o recurso
especial não poderia ser conhecido com base na Súmula 284 do STF e o posterior
agravo interno não foi conhecido com base no óbice referido na Súmula 182 do STJ,
inexistindo o erro material apontado consistente em não reconhecer o dano moral
buscado no recurso especial.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA52402688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:09
Código de Controle do Documento: 61ed6c67-dae3-433c-8ad8-4022d9b9e17f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.928.499 / RS
Número Registro: 2025/0162776-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50033941920228210059
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ENGENHO VELHO LTDA
AGRAVANTE : ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LAGOA DO ARMAZEM LTDA
AGRAVANTE : ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAGISTERIO LTDA
AGRAVANTE : ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RCR LTDA
AGRAVANTE : AUTO POSTO PEGASO LTDA
AGRAVANTE : MMAS - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS : SIMONE FALEIRO DE QUADROS - RS051874
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
ROBERTA VIEIRA BALSEMÃO - RS078219
AGRAVADO
: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - SP198286
Documento eletrônico VDA52587887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:53:18
Código de Controle do Documento: 312fce58-83db-406d-b007-cf67374059aa

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ENGENHO VELHO LTDA
EMBARGANTE : ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LAGOA DO ARMAZEM LTDA
EMBARGANTE : ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAGISTERIO LTDA
EMBARGANTE : ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RCR LTDA
EMBARGANTE : AUTO POSTO PEGASO LTDA
EMBARGANTE : MMAS - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: SIMONE FALEIRO DE QUADROS - RS051874
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
ROBERTA VIEIRA BALSEMÃO - RS078219
EMBARGADO : LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - SP198286
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
24/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:53:18
Código de Controle do Documento: 312fce58-83db-406d-b007-cf67374059aa